Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8000438-64.2026.8.05.0000 – Comarca de Castro Alves/BA Impetrante: Danilo de Almeida Oliveira Impetrante: Gutemberg Pereira da Silva Paciente: Lucas Conceição dos Santos Advogado: Dr. Danilo de Almeida Oliveira – OAB/BA 63433 Advogado: Dr. Gutemberg Pereira da Silva – OAB/BA 69543 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA Processo de 1º Grau: 8002048-39.2025.8.05.0053/8000194-73.2026.8.05.0053 Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE E EXECUÇÃO PENAL EM TRÂMITE. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63433) e Dr. Gutemberg Pereira da Silva (OAB/BA 69543), em favor de Lucas Conceição dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. III-Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 96855551) a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 97890821) noticiam in verbis: “[...] O paciente foi preso em 23 de dezembro de 2025, em flagrante delito, nos autos de nº 8002048-39.2025.8.05.0053, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006), ocorridos no município de Castro Alves/BA. Consta a realização de audiência de custódia em 23 de dezembro, conforme termo de audiência ao ID 536842171, nos autos do processo supramencionado, ocasião em que se proferiu decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa do acusado apresentou pedido de transferência para unidade prisional localizada no município de Salvador, ao ID 537233996, alegando questões de segurança. Após oitiva do MPBA, determinou-se que o Conjunto de Feira de Santana fosse oficiado para manifestação acerca das alegações apresentadas pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 538237185). No estágio atual, os autos de origem (Auto de Prisão em Flagrante) aguardam a manifestação Conjunto Penal correspondente, e, por seu turno, o Inquérito Policial aguarda a manifestação do Parquet Estadual.” V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida. In casu, verifica-se que o Magistrado a quo apontou, de forma idônea, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ao salientar o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outra ação penal e uma execução penal em desfavor do paciente, tendo ressaltado que há indícios de que o paciente ocupa posição de liderança de uma organização criminosa, o que demonstra a necessidade de manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. VI-Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a imperiosidade da medida constritiva. VII-Acrescenta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez evidenciadas as circunstâncias justificadoras da segregação preventiva, incabível a sua substituição por medidas mais brandas. Desse modo, a demonstração da premência da custódia – tal qual se observa in casu –, com menção à situação concreta e exposição dos seus pressupostos autorizadores, impede, per si, a aplicação das cautelares previstas no artigo 319, da Lei Adjetiva Penal. VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8000438-64.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Castro Alves/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Danilo de Almeida Oliveira (OAB/BA 63433) e Dr. Gutemberg Pereira da Silva (OAB/BA 69543), como paciente, Lucas Conceição dos Santos, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Castro Alves/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.